Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-67.2014.8.26.0631
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRONÚNCIA. Indícios de autoria a respeito do homicídio tentado com dolo eventual descrito na denúncia. Necessidade de que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional. Afastamento do delito conexo de embriaguez ao volante. Recurso parcialmente provido.